Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Processo : 0700952-14.2020.8.07.0018 DESPACHO O processo, no momento, aguarda o julgamento de recurso no STJ (AREsp no 2384804/DF). Retornou a esta relatoria (id. 52526173) para apreciação de petição encaminhada no id. 52514899, na qual requer esclarecimentos acerca do levantamento do depósito judicial. Os esclarecimentos solicitados constam da certidão da laboriosa Secretaria da Turma, no id. 52551872: “em virtude do encerramento do Termo de Credenciamento 001/2022 com o Banco do Brasil (BB), que trata da captação e da administração de depósitos judiciais até o seu levantamento, cumpre destacar que os saldos de depósitos judiciais sob custódia do BB foram migrados para o Banco de Brasília (BRB)”. Intime-se. Após, retornem os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC para a adoção das providências que entender pertinentes. Brasília – DF, 03 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator